Tribunal: TJDFT
Processo: 0736673-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. OBRIGATÓRIA A ANUÊNCIA DO CREDOR. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que no dia 2/9/2024 foi implementado, neste Tribunal, o sistema de emissão de documento de arrecadação de custas judiciais – PagCustas, e que o novo sistema tem apresentado algumas inconsistências, não se considera deserto o recurso se o recorrente comprova o impedimento, bem como recolhe o preparo em dobro, em observância ao que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. Nos termos do art. 916, § 7o, do CPC, o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, sendo condicionado o parcelamento da dívida à anuência do credor.
3. No caso dos autos, o credor manifestou discordância do parcelamento da dívida, sendo, portanto, defeso o seu deferimento pelo juízo a quo.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.